Tribunal: TJMT
Processo: 1019012-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019012-59.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVANA RENATA LOPES - CPF: 900.813.401-25 (RECORRENTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1019012-59.2021.811.0003

Origem: 2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Silvana Renata Lopes

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem de pauta
: 233

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍCIA REALIZADA POR ÓRGÃO OFICIAL EM COMARCA DIVERSA DA QUAL A CONSUMIDORA REDISE E NÃO ACOMPANHADA POR ESTA – ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 1.000/2021 DA ANEEL E AO CDC - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA - ANOTAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
” - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e contestação do faturamento pelo consumidor, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 248 da
Resolução
Normativa n.o
1000
/
2021
da
ANEEL
).

Ausente a comprovação de que qualquer fase do procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor, tem-se como abusiva a conduta adotada pela concessionária de energia elétrica.

A anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a concessionária de energia ré seguiu os procedimentos administrativos previstos na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, de modo que a cobrança das faturas de recuperação de consumo contestadas pela consumidora são legítimas.

A reclamante, preliminarmente, pleiteia a decretação de revelia da ré, ao argumento de que a contestação fora apresentada a destempo, fora do prazo de 05 (cinco) dias concedido em audiência de conciliação.

No mérito, sustenta que a recuperação de consumo foi realizada de forma unilateral, já que não consta assinatura da consumidora, ou de qualquer outro morador do imóvel, no Termo de Inspeção e Ocorrência de n. 752342, lavrado em 07/02/2020.

Afirma, ainda, que o suposto AR enviado a fim de atestar a notificação da autora, ora recorrente, acerca da data de realização da perícia no aparelho medidor fora recebido pela pessoa denominada Sabrina, sem qualquer outra informação, havendo dúvida se aquela realmente recebeu tal documento.

Aduz também que a notificação enviada a convidava para participar da realização da perícia na Comarca de Cuiabá na data de 10/03/2020, todavia somente fora efetuada em 17/03/2020, isto é, sem sua participação.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade dos débitos de recuperação de consumo nos valores de R$ 2.749,50 (dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) e R$ 947,29 (novecentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), bem como a demandada seja condenada pagamento de danos morais.

A recorrida, mesmo devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, não é o caso de declarar a revelia da parte ré, ora recorrida, posto que esta fora intimada para apresentar sua defesa na audiência de conciliação realizada em 21/02/2022, cujo prazo de 05 (cinco) dias concedido findou-se na data de 02/03/2022, tendo em vista ponto facultativo nos dias 28/02/2022 e 01/03/2022, em razão do feriado de carnaval, conforme calendário forense editado pela Portaria n. 1.121, de 25 de novembro de 2021
[1]
.

No que se refere ao mérito, conquanto a recorrente afirme que a inspeção efetuada pela concessionária de energia não tenha sido acompanhada por ela ou por outro morador do imóvel atinente à unidade consumidora n. 6/796923-1, de sua titularidade, vê-se que consta do referido documento que a mesma teria sido presenciada por sua filha Camila, que se recusou a assinar o mencionado documento (pág. 12/12 do id. 129936183), fato este não rebatido especificamente pela recorrente.

Já em relação à notificação para comparecimento e acompanhamento da perícia no aparelho medidor retirado, apesar de dizer que há dúvida sobre a real ciência do ato, de acordo com o AR juntado na págs. 16/17 do id. 129936183, em outro momento afirma veementemente que fora cientificada para comparecer na Comarca de Cuiabá na data de 10/03/2020, porém a averiguação técnica somente se deu em 17/03/2020.

Por outro lado, realmente não é possível concluir com precisão se a consumidora foi notificada para participar do ato de avaliação técnica do medidor correspondente à UC de sua titularidade, já que apenas consta nos autos cópia de AR encaminhado à recorrente, sem, contudo, haver qualquer prova sobre seu conteúdo (págs. 16/17 do id. 129936183).

Nos termos do art.
592, IV, da
Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, a concessionária deve
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la, caso queira.

Assim, caberia à recorrida demonstrar a efetiva notificação da consumidora, ora recorrente, sobre o local, data e horários exatos da perícia, o que não o fez, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Além disso, ainda que assim não fosse, a recorrente afirma que a referida perícia seria realizada na Comarca de Cuiabá, local diverso do qual reside, já que seu endereço está situado no município de Rondonópolis, o que sequer foi rebatido pela concessionária de energia elétrica.

Tal situação não pode ser admitida, pois permitir que a perícia seja realizada em comarca diversa daquela em que a consumidora possui domicílio significa onerar injustificadamente e demasiadamente a defesa pela interessada, que seria obrigada a se deslocar mais de 200 Km para poder, então, acompanhar o ato, em flagrante contrariedade às normas consumeristas.

Desse modo, embora conste nos autos a realização de perícia técnica no aparelho inspecionado, não há qualquer comprovação de que a recorrente tenha sido efetivamente notificada para acompanhá-la, de modo que o procedimento administrativo se encontra eivado de nulidade e, por consequência, as cobranças das faturas de recuperação de consumo se afiguram abusivas e indevidas.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a Reclamada inseriu o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito em virtude das aludidas faturas de recuperação de consumo.

Sobre o tema, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é caso destes autos.

Assim, a recorrente faz jus à indenização por danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), porquanto mais adequada ao caso concreto e aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito
dou-lhe provimento
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

a)
Declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 2.749,50 (dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) e R$ 947,29 (novecentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), atinentes às faturas de recuperação de consumo discutidas nestes autos e, por conseguinte,
DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito e Cartório de Protesto e Títulos, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão;

b)

Condenar
a concessionária de energia ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022